Tribunal: STF
Processo: ADI 1159
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-29
Data de publicação: 1998-04-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 19/92.
Ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista tratar-se de
associação que tem por filiadas outras associações, não podendo ser
qualificada como associação de classe, como exigido pelo art. 103,
IX, da Constituição.
Precedente do STF (ADI 23-SP).
Não-conhecimento.